Tribunal: TJDFT
Processo: 0708191-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708191-55.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO BATISTA SOARES RODRIGUES AGRAVADO: ADEMIR BAU MELLER, SANDRA LUZIA ALVARENGA MELLER Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por João Batista Soares Rodrigues em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 15a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0726323-65.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que o executado reitera, preliminarmente, a alegação de inadequação da via eleita diante da necessidade de liquidação. No mérito, argumenta que deve ser considerado o valor pactuado pelas partes ao tempo da celebração do contrato (R$ 38,40); impugna certidões apresentadas pelo exequente e questiona a fixação dos honorários sucumbenciais, os quais foram fixados em seu favor na ordem de 8% (ID 115011753). Resposta no ID 115814416. É a síntese. Decido. Não merece acolhimento a impugnação. Preliminarmente, no que se refere à necessidade de liquidação, está a matéria preclusa, uma vez que decidida quando da análise da exceção de pré-executividade de ID 112936949, contra a qual não houve notícia de interposição de recurso. Assim, a questão não pode ser novamente analisada, nos termos do art. 507, CPC. No mérito, pretende a parte executada a consideração de valores fixados ao tempo do contrato, no entanto, a sua obrigação deve ter como base de cálculo o valor devido no valor do vencimento, o que foi realizado pelo exequente, conforme documentos que comprovam o valor da soja de ID 43964629 e reiterado no ID 115814417. Cumpre ressaltar que a certidão de ID 115814417 refuta a alegação de parcialidade na produção dos documentos apresentados pelo exequente. Além disso, imperioso destacar que o executado não trouxe pesquisas adequadas a afastar o valor apresentado pelo exequente, limitando-se a fazer cálculos aritméticos considerando valores contratuais defasados em aproximadamente quatro anos. Por fim, com relação aos percentuais de sucumbência, da simples leitura da sentença, o que se retira é a condenação dos réus no montante correspondente a 8% dos honorários advocatícios, nos seguintes termos (ID 115011130): “Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, CONDENO os autores (estes solidariamente) e o réu ao pagamento das despesas do processo, além dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), na proporção de 20% (vinte por cento) e 80% (oitenta por cento), respectivamente, vedada a compensação (art. 85, § 14).” – grifei. Nesse giro, deve ser rejeitada integralmente a impugnação. Conclusão. Diante disso, REJEITO a impugnação. Certifique-se o prazo para pagamento.” Discorre o Agravante, em síntese, que os Agravados objetivam o adimplemento de um débito ao qual atribuem o valor inicial de R$ 2.553.076,43 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, setenta e seis reais e quarenta e três centavos). Alega que, não obstante o valor apontado, foi condenado ao pagamento de valor correspondente a 18.000 sacas de sojas, acrecido da multa contratutal no importe de 10% (dez por cento), com juros e correção monetária, desde o vencimento da última parcela (15.12.2015). Sustenta que o título judicial executado é ilíquido, sendo necessário procedimento de liquidação de sentença para aferir o valor da saca de soja. Assevera que o valor da condenação não pode ser apurado por meros cálculos aritméticos, pois não consta no contrato o valor da saca de soja da época do vencimento da parcela. Registra que o prosseguimento do cumprimento de sentença sem a devida instauração da fase de cumprimento de sentença é absolutamente nulo, pois não permite ao Agravante exercitar a ampla defesa e o contraditório. Sustenta, ainda, haver excesso de execução, porquanto o valor da saca de soja indicado pelos Agravados supera em muito o valor de mercado da época. Aduz que são devidos ao patrono do Agravante 80% dos honorários advocatícios fixados na sentença. Requer a concessão de efeito suspensivo, ante o risco de dano grave ou de difícil reparação em razão da incidência de encargos pelo não pagamento e de medidas constritivas. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para reconhecer a necessidade de a sentença ser liquidada e, por consequência, a extinção do processo, por ausência de liquidez do título exequendo. Alternativamente, requer que seja reconhecido o excesso de execução quanto ao valor atribuído à saca de soja, tendo por correto R$ 38,40 (trinta e oito reais e quarenta centavos). Por fim, pede que 80% dos honorários advocatícios fixados na sentença sejam para o patrono do réu, ora Agravante. Intimado para se manifestar em relação à preclusão consumativa, o Agravante informa que a matéria em destaque pode ser apreciada em qualquer grau de jurisdição. O preparo está devidamente comprovado (Id. 33582815). É o relatório. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, verifico que o Agravo de Instrumento merece ser conhecido apenas em parte. Como visto, alega o Agravante que o título judicial executado é ilíquido, sendo necessário procedimento de liquidação de sentença para aferir o valor da saca de soja. Em exame do processo de conhecimento que originou o título judicial, percebe-se que a discussão entre as partes é o valor da saca de soja, porquanto os Autores, ora Agravados, defendiam que era de R$ 70,00, enquanto que o Réu, ora Agravante, apontava o valor de R$ 38,40. Na sentença (Id. 33582142), o Agravante (réu) foi condenado a pagar o valor correspondente a 18.000 (dezoito mil) sacas de soja de 60 kg, nos moldes pactuados no contrato de fls. 16-21, a serem apurados em sede de liquidação, acrescidos de correção monetária, pelo INPC, desde a data do vencimento, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. O v. Acórdão n° 1142192 (Id. 33582143) conheceu em parte da Apelação e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento, para condenar o Réu a pagar a multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a 18.000 sacas de soja, conforme se apurar em liquidação de sentença, e para determinar a incidência de juros de mora desde a data do vencimento da parcela em atraso, isto é, 15.12.2015. No entanto, a MM. Juiz a quo processou o cumprimento de sentença como “obrigação de pagar quantia certa” e determinou o pagamento do valor apurado na data do vencimento da obrigação. Inconformado, o Agravante apresentou exceção de pré-executividade com objetivo de ver extinto o cumprimento de sentença ante a inexigibilidade do título, por considerar necessária a prévia liquidação de sentença. Em que pese o debate entre as partes seja justamente o valor da saca de soja, não se pode olvidar que o d. Magistrado já liquidou a sentença, sem que o ora Agravante tenha apresentado recurso contra a correspondente decisão, operando, pois, a preclusão consumativa. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual, in verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Ademais, o artigo 507 do Código de Processo Civil estabelece que “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Nesse sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. 1. Inviável o manejo de exceção de pré-executividade quando os temas já foram objeto de apreciação no bojo de embargos à execução, operando-se, portanto, a preclusão. 2. Matéria decidida no bojo de embargos à execução e acobertada pela coisa julgada não é passível de conhecimento em sede de exceção de pré-executividade. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão 1159204, 07156903220188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRADO DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÕES DE PRESCRIÇÃO E QUITAÇÃO DA DÍVIDA. QUESTÕES DECIDIDAS POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO MÁXIMA. TÍTULO EXECUTIVO ILEGÍVEL. VÍCIO FORMAL PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA SANAR A IRREGULARIDADE. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade consubstancia meio de defesa para suscitar nulidades referentes às condições da ação executiva ou pressupostos processuais, bem como averiguar os vícios objetivos do título executivo, relativos à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que seja cognoscível de ofício pelo juiz e dispense dilação probatória. Questões já decididas no bojo de embargos à execução e acobertadas pela coisa julgada, não são passíveis de Inexiste óbice ao recebimento da execução e conhecimento em sede de exceção de pré-executividade. Seu processamento quando, já determinado o quantum debeatur, não se controverte quanto à existência do título e não existe termo ou condição a inviabilizar o seu pagamento. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão n.1111724, 07040953620188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, cumpre lembrar que o simples fato de a matéria ser de ordem pública não impede a preclusão das questões já apreciadas pelo d. Magistrado ao examinar a exceção de pré-executividade em decisão que não se sujeitou a qualquer recurso. No que diz respeito ao percentual dos honorários advocatícios, considero ausentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo. Aduz o Agravante que os honorários sucumbenciais de 80% fixados na sentença cabem ao patrono do Agravante, e não dos Agravados. Registra que foram os Autores, ora agravados, que sucumbiram na maior parte dos pedidos formulados no processo de conhecimento, razão pela qual foram condenados ao pagamento de maior parte dos honorários. Malgrado o dispositivo da sentença não seja claro quanto aos percentuais dos honorários advocatícios do Autores e do Réu, pela análise do r. decisum constata-se que dos três pedidos os Autores sucumbiram em apenas um deles, de modo que deve ser mantida a r. decisão agravada na parte que considera que a condenação dos Autores foi no menor percentual (Id. 43965472, p. 24 dos autos de origem). Ademais, não sobressai dos autos que a r. decisão agravada tenha potencialidade de causar prejuízo patrimonial ao Agravante se aguardar o julgamento do presente recurso, sendo, pois, desnecessária a concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento quanto à necessidade de liquidar o valor da saca de soja e, na parte conhecida, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Em atenção ao disposto na segunda parte do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intimem-se os Agravados para que apresentem resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora